Tribunal: TJDFT
Processo: 0723056-56.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão EXISTENTE. HONORÁRIOS RECURSAIS. PREQUESTIONAMENTO.

1. É vedado, em sede de embargos de declaração, o reexame da matéria.

2. Havendo omissão na fixação de honorários recursais, sana-se o vício.

3. Ocorre o prequestionamento implícito se a matéria foi arguida nas instâncias ordinárias.

4. Deu-se provimento aos embargos de declaração do autor. Negou-se provimento aos embargos de declaração dos réus.